Tribunal: TJMT
Processo: 1020442-39.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020442-39.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEBORA CAETANO LEANDRO - CPF: 006.750.441-89 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. CRIAÇÃO DO CARGO EM DATA POSTERIOR À LEI No 8.880/1994. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com resolução de mérito, ao reconhecer a inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, prevista na Lei no 8.880/1994. A apelante, Professora da rede municipal de Sinop/MT, alega que seu cargo teria sido criado antes da vigência
da referida lei e pleiteia diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há direito à indenização por defasagem remuneratória decorrente da conversão para URV quando o cargo público ocupado foi criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à Câmara Cível do TJMT julgar o recurso interposto contra sentença proferida por Vara Especializada da Fazenda Pública, afastando-se a competência da Turma Recursal, conforme previsto na Resolução no 9/2011 do TJMT e na orientação do Tema Repetitivo 1029 do STJ.

O direito à recomposição remuneratória por perdas decorrentes da conversão para URV pressupõe a existência de cargo público criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994.

O cargo ocupado pela apelante foi criado pela Lei Municipal no 568/1999, em data posterior à edição da Lei no 8.880/1994, o que afasta a possibilidade de defasagem decorrente da conversão monetária.

A Lei no 568/1999 não apenas reestruturou, mas também formalizou a criação do cargo de Professora no âmbito do Município de Sinop, estabelecendo novo quadro de cargos, salários e plano de carreira.

Precedentes desta Corte reconhecem que servidores ocupantes de cargos criados após o advento da Lei no 8.880/1994 não fazem jus às diferenças salariais em razão da conversão para URV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CF/1988, art. 169, §1o, I e II; Lei no 8.880/1994; Resolução TJMT no 9/2011.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível no 0017806-37.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.02.2024,
DJe
08.03.2024.

TJMT, ED no 92811/2018, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 10.12.2018,
DJe
22.01.2019.

STJ, Tema Repetitivo no 1029.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
Cível
interposto por
DÉBORA CAETANO LEANDRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou extinto o cumprimento de sentença, ante a inexistência de perda remuneratória, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de liquidação por arbitramento em face do Município de Sinop, objetivando a percepção de eventual perda remuneratória ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Após regular tramitação processual, o Município de Sinop informou nos autos que o cargo público ocupado pela Requerente foi criado pela Lei no 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999, portanto, em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a questão, entendeu pela inexistência de perda remuneratória, julgando extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (I
d
196930500), a apelante sustenta, em síntese, que: a) a competência para julgamento do recurso é da Câmara Cível do TJMT e não da Turma Recursal; b) o cargo de Professor foi criado pela Lei 2/83, reproduzido pela Lei 26/83 e 295/93, de 17 de dezembro de 1993, sendo anterior à data de edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994; c) inexiste reestruturação remuneratória da carreira, pois não se encontram
presentes os pressupostos descritos nos incisos I e II do § 1o do art. 169 da Constituição Federal; d) o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem, como orientação atualizada, o deferimento de pedidos semelhantes; e) a Lei n° 568/99 tratou da reestruturação do cargo e não da sua criação, promovida pela Lei n° 295/93.

Em contrarrazões (I
d
207534267), o Município de Sinop pugna pelo desprovimento do recurso, alegando, preliminarmente, a prescrição do direito da apelante e, no mérito, a inexistência de perda remuneratória, uma vez que o cargo público ocupado pela apelante foi criado pela Lei no 568/99, cuja vigência iniciou-se em 25.10.1999, portanto, em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Da competência da Câmara Cível do TJMT

Inicialmente, reconheço a competência desta Câmara Cível para o julgamento do presente recurso, uma vez que o processo foi sentenciado pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, afastando-se a competência da Turma Recursal, conforme dispõe a Resolução no 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ademais, conforme Tema Repetitivo 1029 do Superior Tribunal de Justiça,
"não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução."

2.
Do mérito recursal

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade da incorporação à remuneração da parte apelante com relação à perda remuneratória de diferença no percentual decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

2.1.
Da criação do cargo público ocupado pela apelante

Conforme se depreende dos autos, a apelante é ocupante do cargo público de Professora, tendo ingressado nos quadros da Administração Municipal no ano de 2008, conforme Termo de Posse constante no I
d
125946107.

A apelante sustenta que o cargo de Professor foi criado pela Lei 2/83, reproduzido pela Lei 26/83 e 295/93, de 17 de dezembro de 1993, sendo anterior à data de edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Contudo, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o cargo público ocupado pela apelante foi criado pela Lei no 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999, portanto, em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.

A Lei no 568/99 estabeleceu o quadro de cargos, regulamentou as suas atribuições, criou o
lotaciograma
, instituiu o quadro de salários e, por fim, estabeleceu o Plano de Carreira dos servidores públicos municipais.

“
EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0017806-37 .2015.8.11.0003, Relator.:
Des. MÁRCIO VIDAL
, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024
– destaquei.
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL DA VÁRZEA GRANDE - CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N. 8.880/94 - AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando patente a omissão no acórdão. 2.

A data do ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao recebimento da diferença salarial decorrente da errônea conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, contudo, se o cargo foi criado após o advento da Lei n. 8 .880/94, não há que falar em defasagem salarial
. 3.
Aclaratórios
acolhidos com aplicação de efeitos infringentes.
”

(ED 92811/2018,
DESA .
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019
– destaquei.
)

Assim, não há que se falar em perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma
vez que o cargo público ocupado pela apelante foi criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025